Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSTAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Consoante a inteligência dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, incorre em abuso de direito e, por via de consequência, deve indenizar o dano causado, a mulher que realiza postagens em rede social agredindo e expondo indevidamente a ex-esposa do marido.
II. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante a compensação do dano moral estipulada em R$ 10.000,00.
III. Apelação conhecida e desprovida.